Tribunal: TJBA
Processo: 8114473-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114473-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ROZANIA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE DOS SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Rozania Andrade Santos em ação de cobrança de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$11.000,00. A seguradora apelante alega omissão dolosa do segurado sobre doença preexistente e ausência de ato ilícito ensejador dos danos morais.

II. Questão em discussão

Delibera-se sobre a legalidade da negativa de pagamento da indenização securitária com base na suposta omissão de doença preexistente não declarada pelo segurado e se há responsabilidade civil por danos morais diante da recusa da cobertura contratual.

III. Razões de decidir

É incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro, limitando-se às declarações do segurado.

A ausência de comprovação inequívoca da má-fé do segurado impede a recusa da cobertura securitária, conforme a Súmula 609 do STJ.

A mera existência de exames laboratoriais alterados e internações não comprova ciência do segurado sobre doença grave que justificasse omissão dolosa.

O diagnóstico definitivo da patologia só ocorreu postumamente, afastando qualquer presunção de má-fé.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de prova cabal da má-fé para exclusão da cobertura por doença preexistente, não bastando presunção.

Nos termos do art. 47 do CDC, eventuais dúvidas interpretativas em contratos de adesão devem favorecer o consumidor.

A recusa indevida de cobertura securitária diante de falecimento do segurado configura conduta ilícita que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa de cobertura securitária por suposta doença preexistente é ilícita quando ausente a exigência de exames prévios à contratação e não comprovada a má-fé do segurado.

A negativa injustificada de pagamento da indenização securitária, em contexto de falecimento do segurado, configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 768 e 766; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 609 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2241818/SP; TJBA, APL 0515880-84.2018.8.05.0080.